Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETÍCIA SILVA CARNEIRO DE OLIVEIRA RIBEIRO, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Alegou que, realizada a penhora por meio do sistema Sisbajud, a constrição teria recaído sobre parcela do seu salário. Intimada para comprovar suas alegações, em especial pela juntada dos extratos bancários relativos aos últimos trinta dias, invocou a proteção do sigilo bancário e se recusou a apresentá-los. Sobreveio a decisão agravada em que, diante da inexistência de provas de que o numerário bloqueado teria natureza salarial, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais, a agravante reiterou que o dinheiro seria proveniente de sua remuneração como servidora pública estadual e que a quebra do sigilo bancário seria desnecessária. Alegou que recebe o salário por meio da Caixa Econômica Federal e o transfere para o Banco do Brasil, por onde realiza suas despesas básicas. Anexou impressões de tela de aparelho celular às suas razões, em que consta imagem parcial de extratos bancários, sem identificação de origem ou titularidade. Requereu a “antecipação de tutela recursal, para IMEDIATA LIBERAÇÃO dos valores constritos, por serem comprovadamente impenhoráveis” e, ao final, o provimento do recuso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 26536141. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de impugnação à penhora Id no 92472623, realizada por meio do SISBAJUD na conta da 2a executada (Letícia), alegando-se que a ação funda-se em dívida cobrada em duplicidade e que a constrição atingiu verba remuneratória. Intimada para juntar documentos comprobatórios do quanto alegado em sede de impugnação, a impugnante juntou apenas seu contracheque, recusando-se a juntar o extrato bancário, invocando-se o sigilo (Id no 92845915). Sucede, no entanto, que para análise da alegada impenhorabilidade, é necessário o acesso à movimentação bancária na conta atingida pela constrição, a fim de auferir se a penhora atingiu verba remuneratória, tendo em vista que pode ter atingido numerário decorrente de outras fontes, inclusive rendimentos e outras verbas não previstas no art. 833 do CPC. Conforme art. 373 do CPC, incumbe a quem alega fazer prova do fato constitutivo do seu direito. De mais a mais, conforme contracheques acostados no Id no 92845911, a remuneração da impugnante é depositada no Banco Itaú, cuja pesquisa SISBAJUD retornou sem identificação de ativos financeiros (Id no 92830390. Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 11.439,19 em conta de titularidade da 2a executada (Letícia). 2. Fica intimada a parte exequente para juntar planilha atualizada da dívida, decotando o valor convolado em pagamento, e indicar bens à constrição. Prazo: 5 dias. 3. Após, intime-se a parte executada para manifestar-se sobre a planilha no mesmo prazo.” Após a decisão, a executada anexou aos autos declaração da Caixa Econômica Federal, de que receberia seu salário por essa instituição financeira. Requereu a reconsideração para liberar os recursos bloqueados perante o Banco do Brasil e CEF. O pedido foi novamente indeferido: “Na petição de ID93259784 a executada Letícia Silva afirma que os valores informados na decisão de ID92880207 não condizem com os valores realmente bloqueados em contas de sua titularidade. Informa que foi bloqueado junto ao Banco do Brasil o valor de R$ 8.000,00 transferido em 19/05/2021 pela executada da conta salário que titulariza perante o Caixa Econômica Federal. Ao final, postula o imediato desbloqueio dos valores indevidamente constritos nas contas perante a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Pois bem. Na consulta ao sistema SisbaJud de ID92830390 se observa que houve bloqueio de R$ 11.427,43 (pág. 3) em conta de titularidade da executada Letícia Silva perante o Banco do Brasil e de R$ 11,76 (págs. 2/3) em conta de sua titularidade perante o Banco Cooperativo Sicredi. Não há nos autos nenhuma demonstração de que tenham origem salarial os valores constritos em contas perante o Banco do Brasil ou Banco Sicredi, não havendo nada a que se prover quanto ao pedido de reconsideração com relação à decisão de ID92880207. Não consta dos autos nenhum extrato da conta do Banco do Brasil, que teria recebido em 19/05/2021 a transferência de R$ 8.000,00 originada na conta da executada perante a Caixa Econômica (ID93259785, pág. 2). Ademais, não se vê demonstrado no extrato de ID93259785 que o valor debitado de R$ 8.000,00 seria de origem salarial, porquanto consta saldo de origem não demonstrada nos autos em 03/05/2021 no valor R$ 62.832,78, mais créditos também de origem não demonstrada nos autos nas datas de 05 e 11/05, nos valores de R$ 1.438,00, R$ 1.810,32 e R$ 3.000,00. De outra parte, vê-se na mesma consulta SisbaJud de ID92830390 que não houve resposta à ordem de bloqueio de valores por parte da Caixa Econômica Federal (pág. 2), mas a executada apresentou o extrato de ID93259785, págs. 2/3, no qual consta que houve um bloqueio judicial em conta de sua titularidade no valor de R$ 47.411,89. Pois bem. Diante da ausência de resposta no sistema SisbaJud, determino que se oficie à Caixa Econômica Federal para que informe a este Juízo se decorre da ordem judicial proferida nestes autos, o bloqueio judicial no valor de R$ 47.411,89 que incide sobre a conta da executada Letícia Silva Carneiro de Oliveira Ribeiro (CPF n.o 709.765.201-25 - agência 2535, operação 001, conta 203-0). Em caso positivo, deverá informar a data em que houve o bloqueio em questão. Prazo para resposta: 5 (cinco) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que o numerário constrito em sua conta corrente seria impenhorável devido à sua origem salarial. É regra basilar de direito processual civil que o ônus da prova incumbe a quem alega. Dessa forma, caberia à própria devedora comprovar os pressupostos para valer-se da garantia da impenhorabilidade. Ao contrário do que alegou, careceria de comprovação a origem dos recursos penhorados, conforme reconhecido na decisão vergastada. Neste recurso, anexou imagens parciais de um extrato bancário, no qual sequer consta a origem ou titularidade da conta. Mas haveria créditos e débito por transferências eletrônicas. Mas é preciso sublinhar a dificuldade na aceitação desse documento, porque juntado apenas em fase recursal e sem qualquer explicação suficiente para tanto. Ademais, há notícias nos autos de que, na data do bloqueio, o somatório dos saldos em contas correntes da agravante remontaria a R$62.832,78, valor que equivaleria a aproximadamente 1,5 vezes a sua remuneração mensal bruta, que seria de R$40.950,34, conforme contracheques juntados. A faculdade oferecida pelo juízo e para que apresentasse os extratos bancários em nada se confundiria com quebra de sigilo bancário, mas no fornecimento de informações que permitissem melhor delineamento do objeto da controvérsia e sua solução. O processo é constituído de ônus, sujeitando àquele que não consegue dele se desincumbir às consequências previstas em lei. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator